Tribunal: TJPA
Processo: 0024812-42.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024812-42.2019.8.14.0401

APELANTE: ADEMILSON PINTO MODESTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS MINORADO OU PRIVILEGIADO. REQUISITOS PRESENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Os requisitos legais para reconhecimento do “tráfico privilegiado” são: o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, nos termos do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006.

2.
Para aplicação da causa de diminuição de pena oriunda do reconhecimento do “tráfico privilegiado”, em patamar inferior a 2/3 (dois terços), é necessário que a decisão seja fundamentada de forma concreta, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0024812-42.2019.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ADEMILSON PINTO MODESTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DES. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ADEMILSON PINTO MODESTO
, contra a r. sentença prolatada, em 19/01/2023, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém-PA (ID-15031633), que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (trazer consigo “cocaína”, guardar e ter em depósito “maconha”).

Nas razões recursais (ID-15031652), a defesa pugna pela retificação da dosimetria da pena, a fim de que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo, 2/3 (dois terços).

Em sede de contrarrazões (ID-15031655), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID-15405077).

É o relatório.

À revisão.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006

A defesa pugna pela aplicação, em fração máxima, da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006, asseverando que o Juízo sentenciante a aplicou em patamar mínimo de 1/6 (um sexto) sem a devida fundamentação. Assiste razão à defesa.

Na primeira fase da dosimetria,
o Juízo de primeiro grau fixou a pena-base no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Na segunda fase,
não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase
, o Juízo
a quo
avaliou da seguinte forma,
verbis:

Não ficou comprovado nos autos que o acusado se dedicasse a atividade criminosa, portanto, aplico a causa de diminuição de 1/3 (um terço), ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Não havendo causas de aumento
, fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa no valor de 320 (trezentos e vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

Verifico que neste ponto a sentença merece ser retocada, uma vez que se encontra em dissonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Neste limiar, para aplicação da causa de diminuição de pena,
prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas,
em patamar inferior a 2/3 (dois terços), é necessário que a decisão seja fundamentada de forma concreta. Vejamos excerto de julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

3.
Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta.

[...]

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 691.318/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

No presente caso, a sentença primeva não apresenta fundamentação suficiente para embasar a aplicação da causa de diminuição em patamar diferente do máximo. E, sendo assim, como o apelante ostenta primariedade e bons antecedentes, bem como não há provas que ele se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, aplico a causa de diminuição na fração de 2/3 (dois terços).

Portanto, fixo a pena em definitivo em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto
,
a qual substituo por duas penas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da execução penal, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

2. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao apelo, nos termos da fundamentação.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/04/2024